Tribunal: TJSP
Processo: 0005132-96.2013.8.26.0288
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando a redução da prestação pecuniária, para que seja de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente (NICOLAS). Pretendido, preliminarmente, inépcia da denúncia por falta de interesse de agir ante a

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando a redução da prestação pecuniária, para que seja de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente (NICOLAS). Pretendido, preliminarmente, inépcia da denúncia por falta de interesse de agir ante a prescrição do crime. No mérito, postula-se a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna-se pelo reconhecimento do erro de tipo, bem como a aplicação da suspensão condicional do processo (JOAQUIM). Descabimento.

1. Inexistência de inépcia da inicial acusatória. A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2015 (fls. 263/264) e a sentença publicada em 12 de junho de 2018 (fls. 507). JOAQUIM foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e, de acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos. Entretanto, por ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (fls. 115), o lapso prescricional é reduzido pela metade. Ainda, não se verifica, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos. Destaca-se que nosso ordenamento jurídico não admite a prescrição virtual. Dessa forma, não há que se falar em falta de interesse de agir.

2. Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. JOAQUIM fotografou, por qualquer meio, cena pornográfica envolvendo a adolescente Ana Paula Colombino Nogueira. NICOLAS transmitiu e publicou, por qualquer meio, fotografia contendo cena pornográfica envolvendo a adolescente Ana Paula Colombino Nogueira. Condenação mantida.

3. Erro de tipo. Inocorrência. Não há que se falar em erro de tipo, uma vez que os acusados conheciam a adolescente, tinham plena ciência e condições de saber a idade que ela possuía. Ainda, não há registro de que ela tenha mentido sua idade.

4. Redução da pena de prestação pecuniária. Impossibilidade. Em relação ao recorrente NICOLAS, inadmissível a redução da pena de prestação pecuniária para 1/3 do salário mínimo vigente, haja vista respeitado o mínimo previsto/admitido em lei, sendo que, como se pode perceber, na sua fixação, o Juiz já respeitou a situação econômica do acusado. Ainda, não há registro de que não possa arcar com a quantia fixada de um salário mínimo. Depois, compete ao Juízo da Vara de Execução Criminal apreciar a conveniência e melhor forma de cumprimento da medida.

5. Suspensão condicional do processo. Inviabilidade. Desautorizada, na espécie, porque ausentes os requisitos legais, da suspensão condicional do processo, uma vez que o delito do artigo 240 do ECA tem pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão, ultrapassando o patamar de 01 (um) ano estabelecido no artigo 89 da Lei no 9.099/95.

Negado provimento, afastada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005132-
96.2013.8.26.0288, da Comarca de Ituverava, em que são apelantes JOAQUIM GARCIA
COSTA e NICOLAS BUENO GODOI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a preliminar,
NEGARAM PROVIMENTO aos recursos, preservada, na íntegra, a r. decisão por
seus jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0005132-96.2013.8.26.0288.
Apelante: JOAQUIM GARCIA COSTA (Dra. Roberta dos Santos Pereira
de Carvalho, Advogada) e NICOLAS BUENO GODOI (Drs. Christopher
Abreu Ravagnani e Bruno Humberto Neves, Advogados).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. José Magno Loureiro Júnior.
Comarca: Ituverava.
VOTO no 15.967.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
CRIMES DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
ARMAZENAMENTO
E
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
CONTEÚDO
PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando a redução da prestação
pecuniária, para que seja de 1/3 (um terço) do
salário mínimo vigente (NICOLAS). Pretendido,
preliminarmente, inépcia da denúncia por falta
de interesse de agir ante a prescrição do crime.
No mérito, postula-se a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugna-se pelo reconhecimento do erro de tipo,
bem como a aplicação da suspensão condicional do processo (JOAQUIM). Descabimento.
1. Inexistência de inépcia da inicial acusatória.
A denúncia foi recebida em 22 de setembro de
2015 (fls. 263/264) e a sentença publicada em
12 de junho de 2018 (fls. 507). JOAQUIM foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos de
reclusão e, de acordo com o artigo 109, inciso
IV, do Código Penal, a prescrição ocorre em 08
(oito) anos. Entretanto, por ser menor de 21
(vinte e um) anos à época dos fatos (fls. 115), o
lapso prescricional é reduzido pela metade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
3
Ainda, não se verifica, entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença, o
transcurso do prazo de 04 (quatro) anos.
Destaca-se que nosso ordenamento jurídico
não admite a prescrição virtual. Dessa forma,
não há que se falar em falta de interesse de
agir.
2.
Absolvição.
Impossibilidade.
Acusação
cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre
materialidade e autoria. Perfeita caracterização
pela prova produzida nos autos. JOAQUIM
fotografou,
por
qualquer
meio,
cena
pornográfica envolvendo a adolescente Ana
Paula
Colombino
Nogueira.
NICOLAS
transmitiu e publicou, por qualquer meio,
fotografia contendo cena pornográfica envolvendo a adolescente Ana Paula
Colombino Nogueira. Condenação mantida.
3. Erro de tipo. Inocorrência. Não há que se
falar em erro de tipo, uma vez que os acusados
conheciam a adolescente, tinham plena ciência
e condições de saber a idade que ela possuía.
Ainda, não há registro de que ela tenha
mentido sua idade.
4. Redução da pena de prestação pecuniária.
Impossibilidade. Em relação ao recorrente
NICOLAS, inadmissível a redução da pena de
prestação pecuniária para 1/3 do salário
mínimo vigente, haja vista respeitado o mínimo
previsto/admitido em lei, sendo que, como se
pode perceber, na sua fixação, o Juiz já
respeitou a situação econômica do acusado.
Ainda, não há registro de que não possa arcar
com a quantia fixada de um salário mínimo.
Depois, compete ao Juízo da Vara de
Execução Criminal apreciar a conveniência e
melhor forma de cumprimento da medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
4
5.
Suspensão condicional do processo. Inviabilidade. Desautorizada, na espécie,
porque ausentes os requisitos legais, da
suspensão condicional do processo, uma vez
que o delito do artigo 240 do ECA tem pena
mínima de 04 (quatro) anos de reclusão,
ultrapassando o patamar de 01 (um) ano
estabelecido no artigo 89 da Lei no 9.099/95.
Negado provimento, afastada a preliminar.
VISTO.
Trata-se
de
recursos
de
APELAÇÃO
interposto pelos acusados JOAQUIM GARCIA COSTA e
NICOLAS
BUENO
GODOI
contra
sentença
penal
condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara do Foro e
Comarca de Ituverava (publicada em 12 de junho de 2018 fls. 507).
Segundo o descrito na inicial acusatória, os
apelantes JOAQUIM e NICOLAS foram denunciados,
respectivamente, por infração ao artigo 240, “caput”, do
Estatuto da Criança e do Adolescente; e artigo 241-A, “caput”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
5
do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque, no período
compreendido entre os dias 1o a 31 de dezembro de 2012, em
horário incerto, no interior do “Motel Lamore”, situado na
Rodovia Anhanguera, altura do km 400, JOAQUIM fotografou,
por
qualquer
meio,
cena
pornográfica
envolvendo
a
adolescente Ana Paula Colombino Nogueira (fls. 01i/05i denúncia
recebida em 22 de setembro de 2015, fls. 263/264).
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de local e data, FÁBIO HENRIQUE
armazenou, por qualquer meio, fotografia contendo cena
pornográfica envolvendo a adolescente Ana Paula Colombino
Nogueira.
Consta
também
que,
aproximadamente
quatro meses após os fatos descritos, em local e horários
incertos, mas na cidade e Comarca de Ituverava, FÁBIO
HENRIQUE divulgou, por qualquer meio, fotografia contendo
cena pornográfica envolvendo a adolescente Ana Paula
Colombino Nogueira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
6
Consta
ademais
que,
nas
mesmas
circunstâncias de local e data descritas, NICOLAS transmitiu
e publicou, por qualquer meio, fotografia contendo cena
pornográfica envolvendo a adolescente Ana Paula Colombino
Nogueira.
Consta,
finalmente,
que
nas
mesmas
circunstâncias de local e data descritas, MARCO AURÉLIO
armazenou, por qualquer meio, fotografia contendo cena
pornográfica envolvendo a adolescente Ana Paula Colombino
Nogueira.
Após o devido processamento, os apelantes
foram condenados, NICOLAS, por incurso no artigo 241-A
do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de 03
(três) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no piso legal; e, JOAQUIM, por incurso
no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente às
penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal. Substituída
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
7
para cada um deles, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo a ser revertido à vítima.
Concedido o apelo em liberdade.
Pretende
o
apelante
JOAQUIM,
preliminarmente, a inépcia da denúncia por falta de interesse
de agir ante a prescrição do crime. No mérito, postula a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugna pelo reconhecimento do erro de tipo, bem como a
aplicação da suspensão condicional do processo (fls. 515/524).
Pretende o apelante NICOLAS a redução da prestação
pecuniária, para que seja de 1/3 (um terço) do salário-mínimo
vigente (fls. 555/557).
Contrarrazões às fls. 559/564 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 571/575).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
8
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre notar que o pedido
do apelante JOAQUIM para o reconhecimento da inépcia da
denúncia devido a uma possível prescrição virtual não deve
prosperar, uma vez que a inicial acusatória foi recebida em
22 de setembro de 2015 (fls. 263/264) e a sentença publicada
em 12 de junho de 2018 (fls. 507), destacando-se tratar de
situação não prevista em lei (prescrição virtual). JOAQUIM foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e, de
acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a
prescrição ocorre em 08 (oito) anos. Entretanto, por ser
menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos (fls. 115), o
lapso prescricional é reduzido pela metade. Ainda, não se
verifica, entre o recebimento da denúncia e a publicação da
sentença, o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos,
inexistindo, portanto, prescrição. Destaca-se, repetindo, que
nosso ordenamento jurídico não admite a prescrição virtual.
O que deveria ser verificado, antes da pena concreta, seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
9
lapso prescricional pela pena máxima prevista, a qual, por ser
de 08 anos para os dois delitos, seria de 12 (doze) anos, ou,
no nosso caso, 06 (seis) anos, tempo que não decorreu em
nenhum momento, anterior ou posterior à denúncia, sendo
que, agora, pela pena concreta, ainda assim, a partir da
denúncia, mesmo com a redução pela metade, como já
consignado, não houve prescrição, dentro, frisa-se, do
previsto em nossa legislação. Dessa forma, não há que se
falar em falta de interesse de agir.
Portanto, afastada a preliminar.
Passa-se ao mérito.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, material
fotográfico (fls. 07/18), extratos das conversas mantidas nas
redes sociais acerca das fotografias (fls. 19/70), boletim de
ocorrência (fls. 72/74) e laudo pericial (fls. 209/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
10
Com a devida vênia, incontroverso, na
espécie, o cometimento dos delitos conforme reconhecidos
na r. sentença.
Com efeito.
Em juízo, NICOLAS admitiu que transmitiu as
fotografias da vítima Ana Paula, pois pegou o celular de
Fábio e passou as referidas fotografias para o celular do
Marco Aurélio, posteriormente transmitindo as fotografias
para o computador, apagando-as do celular do Marco
Aurélio. Alegou que não divulgou as fotografias, pois sua mãe
o obrigou a exclui-las.
O apelante JOAQUIM também confessou ter
fotografado a vítima em cenas de nudez, quando estiveram
no motel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
11
A
vítima
Ana
Paula
relatou
que
foi,
juntamente com Mariane, Fábio e JOAQUIM para um motel
e, lá, ela manteve relação sexual consensual com Fábio.
Disse que o apelante JOAQUIM a fotografou nua, tendo
então pedido a ele para que apagasse as fotografias, ao que
ele disse que apagaria, entretanto isso não ocorreu, sabendo
que as fotos foram espalhadas pela rede social, algum tempo
depois.
A testemunha Mariane confirmou que foi com
a vítima, Fábio e JOAQUIM para o motel, no entanto alegou
que não viu quando as fotografias foram tiradas, só sabendo
depois que as imagens haviam sido divulgadas.
O genitor da vítima disse que viu as
fotografias no “facebook” e que os apelantes estavam
envolvidos.
Fábio relatou que as fotografias ficaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
12
gravadas no seu celular e que posteriormente o emprestou
para o apelante NICOLAS, que repassou as fotografias para
outro celular. Alegou ainda que foi o apelante JOAQUIM
quem tirou as fotografias.
Observadas as provas colhidas, resta avaliar
e motivar sobre a sentença proferida, levando em conta as
considerações e requerimentos das partes dentro do
inconformismo apresentado.
Respeitados
os
argumentos
defensivos,
forçoso reconhecer que os apelantes cometeram os crimes,
conforme denunciados. Os apelantes confessaram e suas
confissões foram corroboradas com a prova oral e
documental.
Além disso, não há que se falar em erro de
tipo, uma vez que os apelantes conheciam a adolescente,
tinham plena ciência e condições de saber a idade que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
13
possuía. Ainda, não há registro de que ela tenha mentido sua
idade.
Deste modo, diante do robusto quadro
probatório, corretas suas condenações, ora mantidas.
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, a r. sentença surgiu assim
motivada: “Referentemente ao crime previsto no art. 240 do ECA,
atento às circunstâncias dos art. 59, do CP, denoto que a
culpabilidade do réu Joaquim se insere nos limites previstos
para o crime em questão. Não há registro de maus antecedentes.
Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos
elementos para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as
consequências não escapam à previsão típica. O comportamento
da ofendida também não deve influir na fixação da pena-base que
mantenho no mínimo legal. Na segunda fase de dosimetria,
acuso em favor do denunciado as circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa e da confissão, deixando, contudo, de operar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
14
a redução com fulcro na Súmula 231 do STJ. Não há nada a
considerar na terceira e última fase de dosimetria da pena, a qual
tomo definitiva em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Referentemente ao crime previsto no art. 241-A do ECA, atento às
circunstâncias dos art. 59, do CP, denoto que a culpabilidade do
réu Nicolas se insere nos limites previstos para o crime em
questão. Não há registro de maus antecedentes. Quanto à
conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos
para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as
consequências não escapam à previsão típica. O comportamento
da ofendida também não deve influir na fixação da pena-base que
mantenho no mínimo legal. Na segunda fase de dosimetria,
acuso em favor do denunciado as circunstâncias atenuantes da
menoridade relativa e da confissão, deixando, contudo, de operar
a redução com fulcro na Súmula 231 do STJ. Não há nada a
considerar na terceira e última fase de dosimetria da pena, a qual
tomo definitiva em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. No que
diz com o delito previsto no art. 241-B, caput, do ECA, atento às
circunstâncias dos art. 59, do CP, denoto que a culpabilidade do
réu Fábio se insere nos limites previstos para o crime em
questão. Não há registro de maus antecedentes. Quanto à
conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos
para ponderá-las. O motivo, as circunstâncias e as
consequências não escapam à previsão típica. O comportamento
da ofendida também não deve influir na fixação da pena-base que
mantenho no mínimo legal. Na segunda fase de dosimetria,
acuso em favor do denunciado as circunstâncias atenuantes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
15
menoridade relativa e da confissão, deixando, contudo, de operar
a redução com fulcro na Súmula 231 do STJ. Não há nada a
considerar na terceira e última fase de dosimetria da pena, a qual
torno definitiva em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Atento à
condição financeira dos denunciados, mantenho o valor da diária
no mínimo legal. Posto isso, julgo parcialmente procedente a
pretensão punitiva para condenar, os réus (i) Joaquim Garcia
Costa, já qualificado no feito, como incurso nas iras do art. 240
do ECA, às penas de 04 anos de reclusão, a serem cumpridos em
regime aberto, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2° e 3° do CP,
e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso legal; (ii) Nicolas
Bueno Godoi, já qualificado no feito, como incurso nas iras do
art. 241-A -do ECA ("transmitir"), às penas de 03 anos de
reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, segundo as
diretrizes do art. 33, §§ 2° e 3° do CP, e ao pagamento de 10 dias-
multa, no piso legal; e (iii) Fábio Henrique Tormenta da Silva, já
qualificado no feito, como incurso nas iras do art. 241-B do ECA
("armazenar"), às penas de 01 ano de reclusão, a ser cumprido
em regime aberto, segundo as diretrizes do art. 33, §§ 2° e 3° do
CP, e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso legal; bem como
para absolver o réu Marco Aurélio Morais Gali Filho da acusação
de ter praticado o crime capitulado na denúncia, com fulcro no
art. 386, VII, do CPP, e os acusados Fábio Henrique Tormenta da
Silva e Nicolas Bueno Godói da acusação de terem praticado o
delito previsto no art. 241-A do ECA ("divulgar" e "publicar",
respectivamente), com arrimo no art. 386, inciso VII, do CPP. Os
réus fazem jus ao benefício previsto no art. 44 do CP, pelo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
16
em relação aos condenados Joaquim Garcia e Nicolas Bueno,
substituo as penas corporais por duas restritivas de direitos,
consistindo uma delas na prestação de serviços à comunidade,
com posterior individualização na fase de execução, e, a outra,
ná Prestação pecuniária no importe de um salário mínimo a
cargo de cada um dos sentenciados, a ser revertida em prol da
vítima, no prazo de 30 das, aos quais será facultado, à época da
execução, requerer o seu parcelamento, por analogia ao art. 50
do CP. No que diz com o condenado Fábio Henrique, substituo a
pena corporal por uma restritiva de direitos consistente na
prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, a ser
revertida em prol da vítima, no prazo de 30 dias, ao qual também
será
facultado,
à
época
da
execução, requerer o seu
parcelamento, por analogia ao art. 50 do CP. Os réus
responderam soltos ao processo em liberdade e não se afigura
necessária a custódia cautelar, pelos critérios do artigo 312 do
Código de Processo Penal, razão pela qual poderão recorrer em
liberdade. Condeno os réus ao pagamento das custas
processuais no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no
artigo 4°, § 9°, alínea "a", da Lei Estadual n° 11.608/03, eis que
inexistem elementos indicando que não possam saldar a taxa
judiciária, mormente pela circunstância de terem constituído
advogado no curso do feito criminal. Mas se eles não dispuserem
de meios para saldá-la, haverá, ainda, a possibilidade de o tema
ser discutido em execução, inclusive à luz da Lei n° 1.060/50.
Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios
em favor dos(as) advogados(as) com provisão nos autos, se for o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
17
caso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins
do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. P.R.I.” (fls.
503/506).
Não vislumbro excesso nas penas impostas,
que aqui se ratificam. Na primeira etapa, as penas-base dos
apelantes foram fixadas no patamar mínimo, conforme os
critérios estabelecidos no artigo 59, do Código Penal. Na
segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão pelo douto sentenciante,
as penas-base permaneceram inalteradas, no patamar
mínimo legal, pois incogitável a redução aquém dele, nos
termos da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, restando, em definitivo, no mínimo legal, pois
ausentes causas de diminuição e aumento de pena.
Mantém-se, na situação dos autos, a fixação
de regime aberto para o cumprimento da pena, sendo o mais
adequado ao caso, nos termos do artigo 33, §2o, letra c, e
§3o, do Codex Repressivo Pátrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
18
O douto sentenciante, ainda, substituiu a
pena corporal por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, além
do pagamento de prestação de pecuniária no importe de um
salário mínimo, a ser revertido à vítima, reprimenda que
entendeu necessária e suficiente à reprovação da conduta
como já referido ao regime de início de cumprimento de
pena, o que se mantém, porque dentro da razoabilidade.
Desautorizada, na espécie, em razão de
específico pedido da Defesa, porque ausentes os requisitos
legais, a suspensão condicional do processo, uma vez que o
delito do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente
tem pena mínima de 04 (quatro) anos de reclusão,
ultrapassando o patamar de 01 (um) ano, estabelecido no
artigo 89 da Lei no 9.099/95.

Em
relação
ao
recorrente
NICOLAS,
inadmissível a redução da pena de prestação pecuniária para
1/3 (um terço) do salário mínimo vigente. Inicialmente, porque o
mínimo, já efetivamente imposto, estabelecido em lei, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005132-96.2013.8.26.0288 -Voto no 15.967.
19
um salário mínimo (artigo 45, §1o, do Código Penal), não se
podendo diminui-lo, respeitado o princípio da legalidade.
Depois, como se pode perceber, na sua fixação, o Juiz
respeitou a situação econômica do acusado. Ainda, não há
registro de que não possa arcar com a quantia fixada de um
salário mínimo. Depois, compete ao Juízo da Vara de
Execução Criminal apreciar a conveniência e melhor forma
de cumprimento da medida.
Por todo o exposto, pelo meu voto, afastada
a
preliminar,
NEGO
PROVIMENTO
aos
recursos,
preservada, na íntegra, a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR